Tribunal: STF
Processo: RE 254814
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
SERVIÇO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Embargos de declaração. Requisitos necessários. Matéria
afeta à norma infraconstitucional. Impossibilidade de reexame dos
pressupostos exigidos para o seu conhecimento na via extraordinária.
2.      Equiparação de vencimentos. Direito adquirido. Invocação
do preceito  contido no artigo 177, § 1º, da EC-01/69. Inexistência,
em face do disposto no artigo 96 da Constituição Federal de 1967,
bem como no artigo 98, § 1º, da EC-01/69, que veda a equiparação de
qualquer natureza para efeito de remuneração do serviço público.
Precedentes.
        Agravo regimental não provido.